Tribunal: STF
Processo: Súmula 607
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 607

Na ação penal regida pela Lei 4.611/1965, a denúncia, como substitutivo da portaria, não interrompe a prescrição.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não recepção do rito sumário no processo penalALei 4.611/1965dispõe, em seu artigo 1º, que \"[o] processo dos crimes previstos nos artigos 121, § 3º, e 129, § 6º, doCódigo Penal,terá o rito sumário estabelecido nos arts. 531 a 538 doCódigo de Processo Penal\". É dizer, a Lei estendeu aos crimes de homicídio e lesão corporal culposos o rito reduzido das contravenções penais, prevendo tenha início o processo com o auto de prisão em flagrante ou mediante protaria expedida pela autoridade policial ou pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Esses preceitos tornaram-se sabidamente incompatíveis com o disposto no artigo 129, I, daConstituição de 1988, que conferiu ao Ministério Público o monopólio da ação penal pública.[HC 91.581, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 14-8-2007,DJE31 de 22-2-2008.]"}]